Tribunal: TJSP
Processo: 2259368-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
da, no plano material, a partir da perspectiva de que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Orientação do STJ, pacífica nas duas Turmas que compõem a sua 2a Seção, no sentido de ser "relativa a presunção de hipossuficiência da pessoa física, podendo o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso encontre elementos que infirmem a miserabilidade do requerente" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.570.750/SP, 3a T., j. 28.10.2024 e AgInt no AREsp 2.576.243/SP, 4a T., j. 02.09.2024). Inexistência de obstáculo ao acesso à justiça, muito menos de violação a direitos humanos, a afastar, na espécie, o proposto controle difuso de convencionalidade. Teses, aliás, seguidamente não acolhidas nesta Câmara. Princípio da colegialidade a sobressair. Recurso desprovido.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Concessão que não pode se dar de forma generalizada. Necessidade de prova, ainda que por indícios, da referida hipossuficiência. Texto constitucional expresso, representativo de cláusula pétrea, que deve sobressair. Inteligência dos arts. 5o, LXXIV, c.c. seu § 3o, c.c. 60, § 4o, IV, da CF. Parte que não juntou os principais documentos que demonstrariam a alegada hipossuficiência, contrariada, aliás, pelo próprio valor do contrato firmado entre as partes. Postulante que reside em imóvel de padrão acima da média. Inexistência de elementos concretos e objetivos capazes de evidenciar a hipossuficiência declarada, a arredar a ideia de dúvida e, com ela, o princípio pro persona. Benefício negado. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2259368-82.2024.8.26.0000; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2025; Data de Registro: 14/01/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/01/2025

Data de publicação:

14/01/2025

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, aqui desconstituída, não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do interessado. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados, corolário da isonomia

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, aqui desconstituída, não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do interessado. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados, corolário da isonomia constitucional, a ser lida e implementada, no plano material, a partir da perspectiva de que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Orientação do STJ, pacífica nas duas Turmas que compõem a sua 2a Seção, no sentido de ser "relativa a presunção de hipossuficiência da pessoa física, podendo o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso encontre elementos que infirmem a miserabilidade do requerente" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.570.750/SP, 3a T., j. 28.10.2024 e AgInt no AREsp 2.576.243/SP, 4a T., j. 02.09.2024). Inexistência de obstáculo ao acesso à justiça, muito menos de violação a direitos humanos, a afastar, na espécie, o proposto controle difuso de convencionalidade. Teses, aliás, seguidamente não acolhidas nesta Câmara. Princípio da colegialidade a sobressair. Recurso desprovido.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Concessão que não pode se dar de forma generalizada. Necessidade de prova, ainda que por indícios, da referida hipossuficiência. Texto constitucional expresso, representativo de cláusula pétrea, que deve sobressair. Inteligência dos arts. 5o, LXXIV, c.c. seu § 3o, c.c. 60, § 4o, IV, da CF. Parte que não juntou os principais documentos que demonstrariam a alegada hipossuficiência, contrariada, aliás, pelo próprio valor do contrato firmado entre as partes. Postulante que reside em imóvel de padrão acima da média. Inexistência de elementos concretos e objetivos capazes de evidenciar a hipossuficiência declarada, a arredar a ideia de dúvida e, com ela, o princípio pro persona. Benefício negado. Recurso desprovido.